Tribunal: STJ
Processo: 1085330-07.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006822 - SP(2025/0277092-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CJ INTERNACIONAL BRASIL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
ADVOGADOS
: AMAURI CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP236288
MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - SP377399
BRUNA TONIN SANTOS - SP347447
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE
DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de embargos de terceiros.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e96c8b94-82bc-413b-b64e-483d388f2feb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006822 - SP(2025/0277092-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CJ INTERNACIONAL BRASIL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
ADVOGADOS
: AMAURI CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP236288
MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - SP377399
BRUNA TONIN SANTOS - SP347447
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE
DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de embargos de terceiros.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CJ INTERNACIONAL BRASIL
COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
: embargos de terceiro, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO,
Ação
POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO
VERDE MT, em face de CJ INTERNACIONAL BRASIL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA e
NEIMAR ANTONIO CAOVILLA, na qual requer a desconstituição da penhora do
imóvel ou, subsidiariamente, a reserva de parte do produto da arrematação.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
Documento eletrônico VDA54044776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:16
Código de Controle do Documento: 8a71b7a5-8f2e-4a32-9445-014abf80fa18

: deu provimento, na parte conhecida, ao recurso de apelação
Acórdão
interposto pela agravada, com retificação de ofício do valor da causa, nos termos
da seguinte ementa:

APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS RECONHECIDA FRAUDE À
EXECUÇÃO E DECLARADA INEFICAZ A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO
CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE APELANTE NO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA
SUCUMBÊNCIA insurgência recursal da embargante visando o acolhimento dos
embargos de terceiro para o fim de ser desconstituída a penhora que recaiu sobre o
imóvel objeto do pedido, bem como para serem invertidos os ônus de sucumbência
superveniência de acordo na execução, homologado judicialmente, com
determinação expressa de expedição de mandado de cancelamento de penhora
perda superveniente do interesse recursal, quanto ao principal.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E VALOR DA CAUSA apelante que foi condenado no
pagamento dos ônus da sucumbência honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa princípio da causalidade elementos dos autos que indicam que não
foi o apelante quem deu causa à ação inversão dos ônus de sucumbência que se
impõe valor da causa atribuição equivalente ao valor do bem constrito (R$
6.377.337,07) que se mostrou equivocada retificação do valor da causa, de ofício,
que se impõe valor atribuído a embargos de terceiro que deve corresponder ao do
bem penhorado, tendo como teto o valor do débito exeguendo Precedentes do STJ
e deste tribunal valor da causa nos presentes embargos que é retificado para o valor
(e-STJ fls. 363-364)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alega violação dos arts. 85, § 10, 485, VI, 492, 674, III e
Recurso Especial
IV, 792, II, 797, 799, I e IX, 828, 889, V, 908, 1.013, § 1o, 1.014, e 1.022, I do CPC,
bem como dissídio jurisprudencial. Além da negativa de prestação jurisdicional,
sustenta julgamento extra petita e inovação recursal acolhida em grau de
apelação, com fundamento não deduzido na petição inicial dos embargos de
terceiro. Afirma que a alienação fiduciária registrada após a averbação
premonitória configura fraude à execução, independentemente da existência de
hipoteca anterior. Aduz que a mera hipoteca não impede a penhora por outro
credor, assegurando-se apenas a preferência do credor hipotecário mediante
intimação. Argumenta que, por força do princípio da causalidade, a inversão dos
ônus de sucumbência é indevida e os honorários devem ser suportados por quem
deu causa à demanda. Assevera que o efeito devolutivo da apelação não autoriza a
introdução de matéria fática nova sem a demonstração de força maior.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
: a agravante defende o afastamento das Súmulas
e
Agravo interno
7/STJ
e insiste na violação do
do CPC.
284/STF
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54044776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:16
Código de Controle do Documento: 8a71b7a5-8f2e-4a32-9445-014abf80fa18

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/2/2023;
REsp 1.850.632/MT,
8/9/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 485, VI, 492, 674, III e IV, 792, II, 797, 799,
I e IX, 828, 889, V, 908, 1.013, § 1o e 1.014, todos do CPC, o que revela a
deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.

- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA54044776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:16
Código de Controle do Documento: 8a71b7a5-8f2e-4a32-9445-014abf80fa18

Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da inexistência de
inovação recursal, da análise sobre quem deu causa à ação e da atribuição dos
honorários de sucumbência, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54044776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:48:16
Código de Controle do Documento: 8a71b7a5-8f2e-4a32-9445-014abf80fa18

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.822 / SP
Número Registro: 2025/0277092-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10332950720208260100 10853300720218260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CJ INTERNACIONAL BRASIL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
ADVOGADOS : AMAURI CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP236288
MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - SP377399
BRUNA TONIN SANTOS - SP347447
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CJ INTERNACIONAL BRASIL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
ADVOGADOS : AMAURI CÉSAR DE OLIVEIRA JÚNIOR - SP236288
MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - SP377399
Documento eletrônico VDA55294436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 34c4750e-e398-46e5-ad7f-17ae2b47932b

BRUNA TONIN SANTOS - SP347447
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 34c4750e-e398-46e5-ad7f-17ae2b47932b